Tribunal: STF
Processo: ARE 1373553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de Instrumento. Adicional por tempo de serviço. Cumprimento de sentença. Teto constitucional do artigo37 inciso XI, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 480e Tema 257. Aplicabilidade. Coisa julgada superveniente ao julgamento das teses. Inteligência dos §§ 5º e 7º do artigo 535 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A irresignação dos agravantes não prospera.



    A questão trazida à apreciação desta Corte cinge-se à aplicação, às decisões transitadas em julgado, do teto salarial do funcionalismo previsto no artigo 37, inciso XI, com a redação dada pela EC nº 41/2003,conforme decidido pelo STF no tema 480 (incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal) e no tema 257 (inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003), por acórdãos e teses transcritos a seguir:



    (...)



    Dos arestos e teses colacionados, infere-se que restou determinado, em síntese, o que segue: (I) que os vencimentos e proventos sejam reduzidos ao teto (a conformação ao teto permite aredução); e (II) que todas as vantagens, antes e depois da EC nº 41/03,sejam nele computadas.



    No caso concreto destes autos, tratando-se de cumprimento de obrigação fixada em acórdão transitado em julgado em 26.08.2017 (fls. 53/59 e 69), portanto, após a publicação das teses firmadas pelo STF, em repercussão geral, não pode restar dúvida quanto à aplicação destas à execução, nos termos dos §§ 5º e 7º do artigo 535 do CPC em vigor.



    Isso porque, não havendo coisa julgada, não se aplica aregra do §8º do mesmo artigo, que determina a dependência da propositura de ação rescisória para a adequação da sentença aos possíveis entendimentos não apreciados ou eventualmente julgados de maneira diversa na decisão em execução. Esta regra § 8º do art. 535do CPC/2015 também já foi objeto de análise, em acórdão proferido em julgamento do RE nº 730462/SP1, em regime de repercussão geral,no qual foi estabelecida a tese no tema 733.



    Assim sendo, não havendo trânsito em julgado de sentença, inexiste a alegada ofensa à coisa julgada, de maneira que os precedentes que serviram de fundamento à decisão atacada devem ser aplicados (§§ 5º e 7º do artigo 535 do CPC).



    Em arremate, também não prospera a pretensão de afastamento da aplicação do teto remuneratório até a publicação do Decreto Municipal nº 52.192/2011, que passou a aplicar o teto no âmbito municipal.



    Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça:



    (...)



    Nessa toada, o cumprimento de sentença deve prosseguir segundo os critérios e nuances estabelecidos pelo MM. Juízo de primeiro grau porque, quanto ao teto constitucional, aplicou as teses em regime de repercussão geral da Suprema Corte."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente